Tribunal: TJMT
Processo: 1006255-08.2020.8.11.0055
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006255-08.2020.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (EMBARGANTE), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (REPRESENTANTE), ADELAIDE DE FATIMA SQUINELLO - CNPJ: 14.038.127/0001-04 (EMBARGADO), PRICILLA SQUINELLO NOGUEIRA - CPF: 920.694.011-20 (ADVOGADO), ADELAIDE DE FATIMA SQUINELLO - CPF: 322.177.491-53 (EMBARGADO), NILTON CARLOS NOGUEIRA - CPF: 111.707.431-53 (EMBARGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

APELAÇÃO CÍVEL – – EMBARGOS À EXECUÇÃO -

CDI – CERTIFICADO DE DEPÓSITO INTERBANCÁRIO COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA –

INVIABILIDADE – SUBSTITUIÇÃO PELO INPC

-
INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO –INVIABILIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas a
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Mesmo para fins de prequestionamento, é necessário estar configurado algum desses vícios descritos no
artigo 1.022 do CPC
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, negou provimento à Apelação.

Os embargados alegam contradição no aresto, pois não há falar em ilegalidade da CDI.

Sustenta que o acórdão não considerou “
a correta interpretação, dada sua obscuridade, do verbete sumular, notadamente por se tratar de súmula editada a mais de 18 anos (contexto de sua edição), quando se discutia a atualização dos encargos financeiros de títulos de créditos rurais (Nota de Crédito Rural e a Cédula de Crédito Rural – cuja dinâmica é totalmente diversa de produtos bancários); - ao novo entendimento da jurisprudência pátria, sobre a legalidade da incidência do indexador CDI nos contratos bancários, como brilhantemente decidiu o Superior Tribunal de Justiça em julgado publicado em 20/02/2020, nos autos do Recurso Especial N.o 1.781.959-SC (2018/0310876-0)” (sic id
134749654 - Pág. 4).

É o relatório.

Apresento o feito em mesa (§1o do art. 1.024 do CPC/2015 e
caput
do art. 256 do RITJMT).

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o resultado do julgamento, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis apenas quando cumprido ao menos um dos critérios elencados no art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).

A embargada diz que “o
acórdão não considerou “a correta interpretação, dada sua obscuridade, do verbete sumular, notadamente por se tratar de súmula editada a mais de 18 anos (contexto de sua edição), quando se discutia a atualização dos encargos financeiros de títulos de créditos rurais (Nota de Crédito Rural e a Cédula de Crédito Rural – cuja dinâmica é totalmente diversa de produtos bancários);

Todavia, a decisão proferida no segundo grau nem sequer foi fundamentada na Súmula 294 do STJ, logo, inviável a argumentação da embargante nesse ponto.

No mais, o aresto considerou a inviabilidade de utilização da DI como fator de correção monetária, pois a
pesar de se tratar de indexador validamente regulamentado, é composto por juros remuneratórios e inflação, não sendo portanto adequado valer-se de taxas que visam a remuneração do dinheiro.

Além disso, citou-se jurisprudência do STJ, de 2021, ou seja posterior à indicada pela apelada, pela inviabilidade da utilização da CDI como fator de
correção monetária
.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REVISÃO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA.

1.
Esta Corte Superior possui jurisprudência consolidada no sentido de que a correção monetária tem como finalidade a recomposição do valor da moeda, e que que a taxa CDI reflete o custo da captação da moeda entre as instituições financeiras, sendo, portanto, taxa aplicada para remuneração do capital. Dessa forma, correto o entendimento do Tribunal de origem que afastou a incidência da taxa CDI como índice de atualização monetária. Incidência da Súmula 83/STJ.

2. A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ. Precedentes.

3. O mútuo celebrado entre particulares, que não integram o sistema financeiro nacional, deve observar as regras constitucionais e de direito civil, mormente o disposto na Lei de Usura, que fixa juros remuneratórios máximos de 12% ao ano (Decreto 22.626/33, art. 1o e §3o). Incidência da Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.844.367/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021
.)

Logo, é evidente o intuito de rediscutir o mérito, finalidade para a qual não se presta esta via.

E é pacífico que
“o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”

(AgRg no REsp 1181273-PB)
.

Até mesmo para fins de prequestionamento, deve necessariamente estar configurada alguma das situações a que se reporta o artigo 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese.

Posto isso, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022